Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA SUPLETIVA. CREDOR. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. DETERMINAÇÃO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. CASO MANTIDO O INADIMPLEMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM ATENDIMENTO À DECISÃO SUPERIOR.
1. Segundo precedentes deste Tribunal de Justiça, a inscrição judicial em cadastro de inadimplentes prevista no art. 782, § 3o, do CPC deve ser avaliada pelo Juízo de acordo com o caso concreto e aplicada de forma supletiva.
2. Mesmo no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência atual destaca que "o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3o, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto." (REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 10/12/2021.)
3. Com amparo nesse entendimento, o acórdão precedente manteve a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido formulado pelo exequente, pois a parte credora é pessoa jurídica empresarial de porte relevante, não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem intervenção do Poder Judiciário.
4. Contudo, o Excelentíssimo Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, em julgamento de recurso especial, entendeu que a referia fundamentação não é adequada para o indeferimento do pedido do credor, pois o Poder judiciário não pode limitar a incidência do art. 782, § 3o, do CPC, determinando o rejulgamento do recurso, com o deferimento da medida caso mantida a situação de inadimplência (Decisão Monocrática no AREsp no 1947894/DF).
5. Considerando que persiste a situação de inadimplência dos agravados, em execução que tramita sem alcançar efetividade, mostra-se imperativo o provimento do recurso, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ, para tornar definitiva a inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, já realizada pelo Juízo de origem pelo SERASAJUD, até o pagamento ou a até a extinção da execução.
6. Agravo de instrumento provido.